Tribunal: STF
Processo: AP 2423
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, CPF nº 635.169.691-72, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (Pet 11.021/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Sessão Virtual de 1º/3/2024 a 8/3/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput e art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A prisão de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS foi decretada nos autos da Pet 11.082/DF, efetivada em 23/3/2023 e mantida por decisões de 3/7/2023, 27/11/2023, 17/12/2023, 2/4/2024, 9/5/2024, 25/6/2024, 31/7/2024 e 29/10/2024.



    Nas datas de 2/12/2024 e 6/1/2025, a Defesa e a Procuradoria-Geral da República apresentaram suas respectivas alegações finais na presente ação penal (eDocs. 345 e 347).



    Os autos atualmente encontram-se conclusos para julgamento colegiado.



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais, razoável e proporcionalmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na presente hipótese, é possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir, pois estão inequivocamente presentes os requisitos necessários e suficientes para a manutenção da prisão preventiva, apontando, portanto, a imprescindível compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade.



    No caso específico, a periculosidade de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS está amplamente demonstrada nos autos, pois o réu, Major da reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, que já compôs o Batalhão de Choque e o Serviço de Inteligência da corporação, ao menos desde dezembro de 2022, praticaria crimes contra o Estado Democrático de Direito, por meio de vídeos compartilhados por aplicativos de mensagens e discursos proferidos em carros de som, nas imediações do QGEx, em Brasília/DF.



    Também, adotaria estratégias de arrecadação de dinheiro para a manutenção da associação criminosa, por meio de transferências para sua conta bancária e de sua esposa. Ainda, existem elementos de que após o início das investigações, o acusado alterou seu endereço, trocou seu ramal telefônico e solicitou a renovação de seu passaporte, o que evidencia risco a instrução criminal.



    Ao decretar a prisão preventiva, consignei a necessidade da restrição da liberdade do réu em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Esse entendimento deve ser mantido, ante a evidente impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em razão de sua ineficácia para afastar o periculum libertatis do acusado. 



    Entendo, assim, que há fundado receio de que, em liberdade, possa encobrir ilícitos, alterar a verdade dos fatos, coagir testemunhas, ocultar dados e destruir provas, fundamentos que são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal.



    Verifico, ainda, que houve o recebimento, pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, da Denúncia oferecida em desfavor de CLAUDIO MENDES DOS SANTOS, na Sessão Virtual de 1º/3/2024 a 8/3/2024 (eDoc. 111). A Primeira Turma da SUPREMA CORTE, portanto, reconheceu a justa causa para a instauração de ação penal em seu desfavor.



    A confirmação, pela Primeira Turma, da presença de indícios suficientes de materialidade delitiva de tão graves delitos, forçoso reconhecer que o contexto fático, no restante, permanece inalterado no tocante aos requisitos do art. 312 do CPP, sendo patente a necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pelo somatório das penas decorrentes das imputações formuladas em desfavor do réu que, se aplicadas em grau máximo, podem totalizar 30 (trinta) anos de reclusão.



    Dessa maneira, presentes o fumus commissi delicti e periculum libertatis, inequivocamente demonstrados nos autos pelos fortes indícios de materialidade e autoria dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), é patente, portanto, a necessidade de manutenção da determinação da prisão preventiva em face da conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme posicionamento pacífico dessa SUPREMA CORTE (HC 216.003 AgR, Relator: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 24/3/2023; HC 224073 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 14/3/2023; HC 217163 AgR, Relator: LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25/11/2022; HC 217887 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 24/8/2022; HC 196907 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 2/6/2021). 



    Diante do exposto, com base nos arts. 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, CPF nº 635.169.691-72.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente